Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE O AUXÍLIO PRÉ-ESCOLAR/AUXÍLIO CRECHE. ALÍQUOTA DO IRPF APLICADA. VALOR DO DÉBITO. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. INSUFICIÊNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL. CONVENIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da análise detalhada das fichas financeiras, é possível verificar que, conforme alegado pelo executado/recorrente, a alíquota efetivamente decotada por razão do imposto de renda aparenta ser inferior ao alegado.

2. Não obstante, os cálculos e os argumentos apresentados pelo DISTRITO FEDERAL em sua impugnação ao cumprimento de sentença são confusos e não especificam o método de apuração do que chamou de “alíquota efetiva”.

3. Embora o alegante não tenha se desincumbido do ônus de demonstrar o quantum do excesso de execução, as provas dos autos são suficientes para indicar a discrepância entre os valores oferecidos pelo exequente e o montante efetivamente decotado sobre o benefício.

4. Ante a complexidade dos cálculos e a insuficiência dos elementos colacionados pelas partes, convém convocar a Contadoria Judicial para dirimir o valor a ser executado. Precedentes.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente.